Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-04.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE. "GOLPE DO CARTÃO". CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Clonagem de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE. "GOLPE DO CARTÃO". CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Clonagem de cartão magnético por terceiros fraudadores. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. DANO MORAL. Não ocorrência. Mero aborrecimento. Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida. Recurso da autora não provido. Apelação do réu não acolhida.